Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA DEVIDA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 2.000,00 para cada uma das autoras, isto em razão de negativação indevida em cadastro de inadimplentes por meses .

2. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu um veículo por meio de financiamento fornecido pela ré, ficou inadimplente, havendo busca e apreensão do bem. No entanto, conseguiu quitar sua obrigação, de modo que o bem lhe foi restituído. Após, deu o bem como entrada para a compra de novo veículo. Mesmo já estando em posse da segunda autora, a agência de veículos solicitou a devolução do carro desfez o contrato, pois o nome da primeira autora ainda estava inscrito no cadastro de inadimplentes.

3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não cometeu nenhum ato ilícito ou abusivo para ensejar a indenização na qual foi condenada e que não há provas dos danos alegados. Sustenta, ainda, que os valores da indenização por danos morais arbitrados na sentença mostram-se excessivos. Requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido ou ao menos para reduzir a quantia estipulada de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 15970552).

4. Conforme se observa dos autos, a parte recorrente reclama insistentemente por provas, mas não traz qualquer comprovação de que suas condutas foram lícitas e que não causaram prejuízos. De outra sorte, a autora trouxe com a inicial documentação suficiente para demonstrar o gravame (ID 15970523), mesmo após a quitação integral e a entrega do veículo (ID 15970522), além de trazer cópia do contrato desfeito (ID 15970527).

5. Assim, por todo conjunto probatório formado, não há dúvidas do flagrante ilícito cometido pela ré, passível de indenização. O que se percebe é que a empresa foi muito rápida em promover a ação de busca e apreensão do veículo e em inscrever o nome da primeira autora no SPC, no entanto, foi totalmente inerte após a quitação da obrigação pela recorrida. Em outras palavras, está certa em querer ter assegurados seus direitos, mas jamais pode despreocupar-se em cumprir também com seus deveres, sob pena de ferir o princípio da boa-fé objetiva e de causar danos imprevisíveis à outra parte.

6. Uma vez comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. No tocante ao pedido de redução dos valores da indenização arbitrados na sentença, percebe-se que o Juízo de origem analisou corretamente todas as particularidades do caso e definiu quantia proporcional e adequada aos danos sofridos. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.